Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1019430-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURO MARTINS DE CAMPOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO EM DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO PERMITIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
In casu, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento a distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante.
Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, e tornar sua nova realidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019430-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURO MARTINS DE CAMPOS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO EM DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO PERMITIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

In casu, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento a distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante.

Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, se tornar sua nova realidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal, interposto pelo reeducando MAURO MARTINS DE CAMPOS, nos moldes do artigo 197, da Lei no 7.210/84, contra a decisão do douto magistrado da Vara única da Comarca de Cuiabá que o regrediu de regime pelo rompimento da tornozeleira eletrônica.

Aduz a agravante, em síntese, que a regressão de regime não atinge a finalidade da pena e é desproporcional.

O Ministério Público rebateu os argumentos da defesa e pugnou pela manutenção da decisão atacada.

Em decisão contida nos autos, foi mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos, negando a sua retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, observa-se que o agravante/reeducando foi regredido de regime, do semiaberto, para o fechado, em razão de ter cometido falta grave, qual seja, o rompimento da tornozeleira eletrônica, prejudicando assim o seu monitoramento a distância.

O magistrado, ao decidir pela regressão, assim fundamentou:

“Trata-se de execução Penal em face de , o qual cumpre pena, atualmente, MAURO MARTINS DE CAMPOS em regime semiaberto.

No dia 13.05.2019, foi realizada audiência de justificação em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando. Ao ser ouvido, o mesmo relatou que “cortou” a tornozeleira pelo fato de que após alguns dos seus amigos menores de idade acharem uma arma de fogo no interior da sua residência, a polícia militar imediatamente chegou ao local, motivo pelo qual rompeu a tornozeleira por medo de ser preso pelos militares. No mesmo ato, a defesa requereu o acolhimento das justificativas. Já o Ministério Público requereu vista dos autos para se manifestar (seq. no 5, mov. 5.1, SEEU).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo não acolhimento das justificativas e requereu a regressão do regime de cumprimento de pena do recuperando para o fechado (seq. no 9, mov. 9.1, SEEU).

No seq. no 13, mov. 13.1, foi juntada nova guia de execução penal definitiva, cuja pena imposta ao recuperando foi de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, no que tange as afirmações apresentadas pelo recuperando em audiência de justificação, entendo que as justificativas por ele apresentadas NÃO merecem acolhimento, pois ciente das condições impostas ao regime semiaberto, as deixou de cumprir, especificamente quanto ao uso da tornozeleira eletrônica já que a rompeu, demonstrando que não tem intenção em dar o correto cumprimento à reprimenda estatal lhe imposta, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão por violação às condições por ele assumidas para progredir de regime.

Se não bastasse, foi juntados autos uma nova guia de execução penal definitiva, cuja pena imposta ao recuperando é de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (seq. no 13, mov. No 13.1, SEEU).

Diante disso, ante a nova condenação em face do recuperando, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 04 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas, as quais totalizam 27 anos e 08 meses de reclusão.

Ademais, verifico que o recuperando já cumpriu 08 anos, 11 meses e 08 dias de sua reprimenda, restando-lhe 18 anos, 08 meses e 22 dias de pena a ser cumprida, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, bem como em razão da regressão definitiva por violações às condições por ele assumidas em regime semiaberto, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da reprimenda." (sic - id. 57572491)

Conforme consta ainda, o agravante teve sua situação agravada ainda mais, com a juntada de nova guia de execução de pena, passando a incidir sobre sua pena a ser ainda cumprida, o montante de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Conforme a decisão que determinou a regressão de regime do reeducando, conta-se o incremento de nova guia de execução de pena, e ainda o cometimento de falta grave, com o rompimento da tornozeleira eletrônica.

No caso ora tratado, trata-se de regressão definitiva e nesse ponto, não há o que se fazer no sentido de concessão de benefícios ao agravante/reeducando, visto que a ojerizada regressão é possível inclusive de forma provisória.

Nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, diante do cometimento de falta classificada como grave, é permitida a regressão de regime cautelarmente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

2. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da execução penal pode ser regredido de regime prisional - alterando-se a data-base para concessão de benefícios, com perda dos dias remidos -, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. 3. De outra parte, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal – LEP). 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 396.269/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Ademais, a Súmula no. 526 do STJ prevê a referida regressão, sem que tenha a necessidade do trânsito em julgado da condenação:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Dessa forma, mostra-se plenamente crível e viável a regressão definitiva do reeducando em seu regime de cumprimento de pena, diante do cometimento de falta grave.

Some-se ainda o fato de o reeducando ter conformado o rompimento da tornozeleira eletrônica.

Os argumentos defensivos, não encontram azo diante da realidade apresentada nos autos. Ao trazer a questão quanto a finalidade da pena e a desproporcionalidade ocasionada pela regressão do regime, o nobre defensor, deixa de considerar que o reeducando/agravante não apenas uma condenação, mas sim uma pluralidade de sentenças condenatórias em seu desfavor, bem como ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já estava ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, dentre os quais, zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento a distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante.

Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assumiu o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, se tornar sua nova realidade.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução Penal
interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020